Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012703-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HORST HENRIQUE HOLTRUP - CPF: 028.739.669-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTONIO DELFINO - CPF: 024.461.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDY MARIA ARMENIO DELFINO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERT BRUINJÉ HOLTRUP (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (EMBARGANTE), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (EMBARGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012703-94.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE

EMBARGADO: GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – RECURSO NÃO CONHECIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PARA EMPLACAR SUA TESE –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - As jurisprudências citadas pelo embargante em outros julgamentos de forma contrária ao posicionamento adotado no acórdão embargado não é matéria para que seja o feito revisado em sede de embargos de declaração. Portanto, devidamente fundamentado o acórdão embargado, não reside nenhum dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

2 - O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012703-94.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE

EMBARGADO: GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arly Edson Domingues Brianeze contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro na medida em que o Colegiado não se manifestou sobre as decisões em sentido contrário ao entendimento contido na decisão objeto de impugnação por estes aclaratórios.

Requer sejam acolhidos estes embargos de declaração, com a finalidade de sanar, esclarecer e afastar os vícios de omissão, contradição e obscuridade contidos no acórdão embargado, manifestando-se, expressamente, sobre as alegações que sevem de fundamento a estes embargos de declaração, evidenciando-se a intenção da Embargante de obter o prequestionamento da matéria federal e jurisprudencial em debate para, com isso, abrir a via do recurso especial para o STJ.

Contrarrazões no id. 173098671, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012703-94.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE

EMBARGADO: GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arly Edson Domingues Brianeze contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com efeito, é cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A parte embargante se insurge contra o acórdão, ao argumento de que o
decisum
restou omisso, contraditório e obscuro
na medida em que o Colegiado não se manifestou sobre as decisões em sentido contrário ao entendimento contido na decisão objeto de impugnação por estes aclaratórios.

Ocorre que, as jurisprudências citadas pelo embargante em outros julgamentos de forma contrária ao posicionamento adotado no acórdão embargado não é matéria para que seja o feito revisado em sede de embargos de declaração.

Portanto, devidamente fundamentado o acórdão embargado, não reside nenhum dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇAO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PARA EMPLACAR SUA TESE – DECISÕES FUNDAMENTADAS ANTERIORES – OMISSÃO ALEGADA – AUSÊNCIA DO VÍCIO CONSIGNADO PELO INCISO I DO ARTTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração como se infere de sua própria terminologia, supõem defeitos na mensagem do acórdão embargado, defeitos que não fazem parte das razões trazidas pela embargante desejando, em verdade, apenas rediscutir a matéria para ser emplacada a sua tese. Não servem os embargos aclaratórios para corrigir eventuais injustiças
ou desajuste contemplando com jurisprudências divergentes.

2. Estando o acórdão devidamente fundamentado e apoiado em jurisprudência a respeito do deferimento da gratuidade da justiça gratuita o fato de existir uma decisão contrária oriunda do STJ não dá azo para a interposição de embargos de declaração.

3. Se o acórdão, ao pronunciar sobre a inexistência da prescrição levando em consideração o trânsito em julgado em sede de recurso extraordinário perante o colendo STF, trilhando a embargante para aplicação do prazo em relação ao STJ em sede de recurso especial, decisão clara, não se resolve esta questão em sede de embargos de declaração.

4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração para ser acolhidos impõem a necessidade de apontamento de um dos vícios estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Sem a omissão apontada, de rigor se apresenta os embargos declaratórios com finalidade única de rediscussão da matéria.

(N.U 1003082-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 1/2/2023, Publicado no DJE 10/2/2023).

[Destaquei].

Quanto ao prequestionamento da matéria, este por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0051780-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 3/7/2023). [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023